Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RESTITUIÇÃO DE VALORES QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE ATUALIZADOS. BANCO DO BRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DO IMPUGNANTE EM DEMONSTRAR A POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados.
2. Consoante enunciado de súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual. O mesmo raciocínio deve ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria.
3. À parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça incumbe guarnecer os autos com elementos que permitam ao julgador o convencimento de que o beneficiário não reúne condições para ser considerado hipossuficiente, o que sequer restou demonstrado nos presentes autos, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade conferida.
4. Apelação cível conhecida, preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença cassada, processo extinto sem resolução do mérito.